Tribunal: STF
Processo: RHC 60588
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-25
Data de publicação: 1983-02-25

Ementa:
- Processual penal.
Crime falimentar. Intimação pessoal para o inquérito: desnecessidade. 
Intimação determinada, mas não realizada. Inexistência de prejuízo. 
Não resulta da Lei de Falências, art-106,que o falido deva ser intimado pessoalmente para contestar as arguições contidas no inquérito, pois o prazo corre em cartório. 
Se a intimação pessoal, embora determinada, não foi assim efetuada, daí nenhuma nulidade resulta, posto que era ela realmente desnecessária.